Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005230-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - CPF: 169.035.558-11 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005230-86.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Valter Cardoso Ribeiro de Moura.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL E NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO
– TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005230-86.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Valter Cardoso Ribeiro de Moura.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valter Cardoso Ribeiro de Moura em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Dano Moral e Nulidade, Inexigibilidade de Empréstimos e Tutela de Urgência n. 1049532-14.2023.811.0041, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência.

Inconformado, o agravante se insurge alegando que a penhora integral do seu salário inviabilizará o seu sustento, sendo que após realizado a portabilidade de banco para o recebimento de seu vencimento, o Banco agravante resolveu, por conta própria, cobrar todos os contratos de empréstimo consignado e CDC.

Afirma que a parte agravada está descontando em folha e na conta corrente do consumidor, causando-lhe prejuízos na medida em que o percentual limite do desconto é de 30% de seu rendimento.

Aduz que não restou alternativa ao consumidor, senão a de buscar amparo do Poder Judiciário para declarar abusiva e ilegal a cobrança dos valores excessivos, uma vez que está ultrapassando os 30% do comprometimento de seus vencimentos.

Desta forma, faz-se absolutamente necessária a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
206588190
).

As informações foram prestadas no id.
206938180
, mantendo a decisão recorrida.

Sem contraminuta, conforme certidão id. 211544697.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005230-86.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Valter Cardoso Ribeiro de Moura.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Valter Cardoso Ribeiro de Moura
propôs ação de restituição de valores c/c dano moral e nulidade, inexigibilidade de empréstimos e tutela de urgência contra o Banco do Brasil S.A.
, sustentando que
efetuou a portabilidade de seu salário para outro banco e que possui empréstimos com o agravado.

Alegou que o Banco agravado bloqueou 100% do seu salario para o pagamento da parcela do empréstimo, o que ensejou a propositura da ação.

Ao final, requereu em tutela de urgência, a restituição dos valores retidos pelo réu, por se tratar de verba salarial, bem assim que não seja provisionado valores futuros.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pleito de tutela de urgência
, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,
sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id.
140182605
)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a penhora integral do seu salário inviabilizará o seu sustento, sendo que após realizado a portabilidade para o recebimento do seu vencimento, o Banco agravado resolveu, por conta própria, cobrar todos os contratos de empréstimo consignado e CDC.

Segue afirmando que a parte agravada está descontando o valor dos empréstimos em folha e na conta corrente do consumidor, causando-lhe prejuízos na medida em que o percentual limite do desconto é de 30% de seu rendimento.

Aduz que não restou alternativa ao consumidor senão a de buscar amparo do Poder Judiciário para declarar abusiva e ilegal a cobrança dos valores excessivos, uma vez que está ultrapassando os 30% do comprometimento de seus vencimentos.

Desta forma, faz-se absolutamente necessária a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que os descontos realizados em sua conta foram realizados de forma ilegal e abusiva.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente no tocante a garantia do mínimo existencial, precipuamente ante ao fato de que “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (
Recurso Repetitivo – Tema 1085).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Compulsando os autos, observo que o requerente ajuizou esta ação objetivando, em tutela de urgência, a restituição dos valores retidos pelo réu, por se tratar de verba salarial, bem assim que não seja provisionado valores futuros.

Destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja,
“é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)”
(
in
Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Não basta que a parte requeira a medida de liminar, antes deve apresentar fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou, então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos.

Isso porque, conforme a Resolução n. 3402 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas, é facultado às Instituições Financeiras, antes de promover a transferência de créditos, a dedução de descontos contratados em data anterior
, senão vejamos:

Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2007 2 de abril de 2007, as instituições financeiras,
na prestação de serviços de pagamento de salários
, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006.)

Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o:

[...]

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1o, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

E, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em
Recurso Repetitivo – Tema 1085
, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Por tais razões,
INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência
.

De tal modo,
PROCEDO NESTA OPORTUNIDADE A CITAÇÃO DA PARTE RÉ VIA SISTEMA
, na forma do art. 246, § 1o, do CPC, bem assim o determinado na Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentou a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico,
para contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Caso o réu não proceda à confirmação do recebimento da citação eletrônica no prazo de 03 dias,
desde já,
determino a Secretaria do Juízo a expedição de carta de citação, competindo à parte ré, em tal caso, apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% do valor da causa, na forma do § 1o-C do art. 246 do CPC.

Com a contestação nos autos,
intime-se o Autor para impugná-la, no mesmo prazo acima, indicando as provas que pretendem produzir justificando-as.

Por fim, nos termos da Portaria n. 706/2020-PRES, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” adotado por este juízo, faculto à parte autora o prazo de 05 dias para expressamente manifestar se anui ao trâmite do feito na forma do regramento acima referenciado e, em caso positivo, desde já determino à parte ré a manifestação, também e forma expressa, até o momento da contestação.”
(id.
140182605
– negritei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC. De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024